Tribunal: TJPA
Processo: 0006460-63.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006460-63.2012.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIMAR GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. JULGAMENTO DA ADI Nº 5154/STF. DIREITO ADQUIRIDO LIMITADO A PERÍODO ANTERIOR A 23/01/2003. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JULIMAR GOMES DA SILVA contra o Acórdão nº 164.952, que deu provimento ao recurso do Estado do Pará e reformou integralmente a sentença de primeiro grau. O embargante sustentou omissão e contradição quanto à constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002 e à sua aplicação sobre a incorporação de gratificação por exercício de função gratificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração de constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002 pelo STF na ADI nº 5154 impede a incorporação de função gratificada aos servidores militares do Estado do Pará; (ii) definir se há direito adquirido à incorporação para funções exercidas antes da vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, na ADI nº 5154, declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, entendendo que a instituição de um regime previdenciário único para servidores civis e militares não viola os artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da CF/88.

4.

A LC nº 039/2002 revogou expressamente a possibilidade de incorporação de função gratificada aos proventos de aposentadoria, conforme disposto em seu artigo 94.

5.

A modificação do regime jurídico operada pela LC nº 039/2002 respeitou os direitos adquiridos dos servidores que já haviam completado o tempo necessário para incorporação antes da sua entrada em vigor.

6.

O embargante comprovou o exercício de funções gratificadas entre 19/02/1999 e 24/01/2003, período anterior à revogação promovida pela LC nº 039/2002, o que lhe garante o direito à incorporação proporcional ao tempo de serviço nesse período.

7.

Para funções exercidas após 23/01/2003, não há direito à incorporação, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado deste Tribunal e do STF.

8.

O provimento parcial dos embargos implica a reforma do acórdão embargado apenas para reconhecer o direito à incorporação proporcional às funções exercidas até 23/01/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração providos em parte, com efeitos modificativos, para reconhecer o direito do embargante à incorporação proporcional da função gratificada exercida até 23/01/2003, mantendo-se a negativa de incorporação para períodos posteriores.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Complementar nº 039/2002, declarada constitucional pelo STF na ADI nº 5154, revogou a incorporação de função gratificada aos proventos de aposentadoria dos servidores militares do Estado do Pará.

2.

O direito adquirido à incorporação da gratificação é assegurado apenas aos servidores que completaram o tempo necessário para a vantagem antes da vigência da LC nº 039/2002, ou seja, até 23/01/2003.

3.

O regime previdenciário instituído pela LC nº 039/2002 respeitou os direitos adquiridos e não violou os princípios constitucionais aplicáveis aos militares estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 42, § 1º, 142, § 3º, X; LC nº 039/2002, art. 94, § 1º e § 2º; Lei nº 5.320/86, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5154, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0037634-92.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002633-46.2007.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR, APLICANDO-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ADEQUAR O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 5154/PA pelo STF,
reformando o acórdão embargado, a fim de que a Sentença seja modificada apenas para não reconhecer como devido o período trabalhado de forma gratificada posteriormente a Janeiro de 2003, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por
JULIMAR GOMES DA SILVA,
contra o v. Acórdão nº 164.952 da 4ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que deu provimento ao apelo do ESTADO DO PARÁ, reformando integralmente a sentença, nos termos do seguinte dispositivo:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTAUDAL N. 39/2002 – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 39/2002 – REFORMA DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REEXAME DE SENENÇA PREJUDICADO – À UNANIMIDADE.

1.

Funções gratificadas desempenhadas posteriormente à edição da Lei Complementar 039/2002, que em seu art. 94, não autoriza a incorporação, em razão da vedação expressa no referido dispositivo.

2.

Em que pese a Lei Complementar n. 039/02 não garantir o tratamento diferenciado aos militares, não caracteriza a sua inconstitucionalidade.

3.

Caráter propter laborem das gratificações. Ausência de previsão legal para a concessão do pedido de incorporação das verbas decorrentes do exercício de função gratificada.

4.

Recurso Conhecido e Provido, para reformar integralmente a sentença, com a inversão do ônus da sucumbência, os quais terão a sua exigibilidade suspensa nos termos do §3º do art. 98 do NCPC, além de julgar prejudicado o REEXAME NECESSÁRIO. À Unanimidade.”

O acórdão embargado deu provimento ao apelo do Estado do Pará para reformar a Sentença do juízo da 8ª Vara Cível de Santarém que nos autos da ação ordinária proposta em face do Estado do Pará, julgou procedente o pedido, declarando, incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão dos militares contida na Lei Complementar nº 039/2002, determinando ainda ao réu que adicionasse aos vencimentos da parte autora, 90% a título de incorporação de gratificação por exercício de função gratificada mais elevada (art. 1º e 2º da Lei Estadual nº 5.320/86) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Alega o embargante que o aresto embargado se mostra contraditório/omisso, não se podendo subtrair seu real alcance por discordar que a inconstitucionalidade da lei é irrelevante para o caso, pois em nenhum momento explica o porquê de estar prejudicada a inconstitucionalidade da atual lei previdenciária do Pará, cuja aplicação obstrui o direito do embargante.

Aduz que o direito do embargante encontra guarida na Lei nº 5320/86 que dispõe acerca da incorporação de representação e função gratificada dos militares do Estado do Pará e que está sendo obstruída pela Lei previdenciária nº 039/02, com necessidade de ser discutida sim a constitucionalidade da lei.

Assim, requer seja conhecido e provido os embargos de declaração para sanar a omissão e contradição apontada.

Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos no ID nº 7521491.

Os autos foram redistribuídos para minha relatoria por força da emenda regimental nº 05/2016.

O autor requereu a suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/STF.

Determinei o sobrestamento dos autos até o julgamento da referida ADI nos termos da decisão de ID nº 7521495.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a decidir.

Com efeito,
cediço que os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, com objetivo de sanar obscuridade, omissão ou eliminar contradição existente na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, comportando modificação do julgado apenas em hipóteses excepcionais.

Na situação em tela, vislumbro condições de acolhida em parte aos embargos que buscam rediscutir o decidido pela então 4ª Câmara Cível deste Tribunal, em observância ao Precedente vinculante proferido pela Suprema Corte no julgamento da ADI 5154.

Muito embora o recurso de embargos de declaração não se preste ao reexame da matéria decidida, verifica-se que o pedido principal dos autos se trata de incorporação de função gratificada por
Militar
e em virtude do julgamento da ADI 5154/PA pelo STF, a reforma da decisão embargada é medida que se impõe, conforme passo a expor.

Com efeito, compulsando os autos tem-se que a sentença do juízo
a quo
deferiu a incorporação de 90% de gratificação por exercício de função gratificada mais elevada com fundamento nos artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 5320/86, e na inconstitucionalidade dos artigos da LC nº 039/2002 que vedou a incorporação pleiteada, ao passo que o acórdão ora embargado entendeu que em que pese a Lei Complementar n. 039/02 não garantir o tratamento diferenciado aos militares, não caracteriza a sua inconstitucionalidade e pela Ausência de previsão legal para a concessão do pedido de incorporação das verbas decorrentes do exercício de função gratificada, dando provimento ao apelo do Estado do Pará para julgar improcedente o pedido.

A matéria em discussão gira em torno da constitucionalidade das disposições da LC nº 39/2002 ante a disposição constitucional do artigo 142, X, §3º da CF/88 e a aplicação dos artigos 1º e 4º da Lei nº 5230/1986 que garantia a incorporação aos proventos de representação e função gratificada.

Ocorre que a edição da LC Estadual nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, não constitui afronta ao mandamento constitucional que dispõe sobre a necessidade de lei estadual específica para tratamento do regime previdenciário de militares.

Nesse sentido, tem-se que os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, em seu art. 94.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade, entendimento este fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento vinculante da ADIN 5154, onde manteve a sua vigência, nos termos da seguinte ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência.
4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente
. (ADI 5154. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Luiz Fux. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 12/09/2023. Publicação: 14/11/2023)

Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares, tampouco há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 94, da LC nº 039/2002.

Assim, a Instituição de Regime Previdenciário de forma genérica para os servidores civis e militares não afronta os arts. 42, § 1º e 142, § 3º, X da Constituição Federal.

Ultrapassada a questão referente à (in) constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, passo a dispor sobre a
incorporação da representação
, requerida pelo embargado.

Nesse ponto, é pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, § 1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

Na hipótese dos autos, o autor embasou os seus pedidos na Lei nº 5.320/86, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada,
in verbis
:

“Art. 1º - O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa, fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.

Art. 2º - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Art. 4º - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.”

Em meio a isto, veio a edição da Lei nº 39/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, o que na época tinha o entendimento de constituir afronta aos mandamentos constitucionais e para ser dirimida a discussão havia aplicação do princípio da especificidade na qual lei mais específica prevalece sobre a mais genérica.

Nesse sentido, os dispositivos da Lei nº 5.320/86, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 39/02, alterada pela LC nº 44/03, que em seu art. 94, § 1º revogou tal incorporação,
in verbis:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§ 1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (NR LC44/2003)”.

Desse modo, tem-se que independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar (23/01/2003) foram resguardados, conforme o parágrafo 2º do mesmo artigo que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

In casu
, de acordo com a certidão de tempo de serviço em funções comissionadas colacionada aos autos (ID nº 7521426 – pág. 1), tem-se que o embargante possui direito à incorporação pelo exercício de função gratificada/comissionada, das funções que exerceu no período compreendido entre de 19/02/1999 até 24/01/2003, sendo, portanto, exercício anterior a 23/01/2003, data da promulgação da Lei Complementar nº 44/03.

A saber: SUBCMT da 1ª ESFORP de 19/02/99 - 25/02/99; de 26/02/99 – 11/03/99; 26/03/99 – 15/04/99; CMT da 1ª ESFORP de 11/06/99 – 24/06/99; 10/12/99 – 22/12/99; 30/12/99 – 07/01/00; SUBCMT da 1ª ESFORP 02/08/00 – 04/10/00; CMT da 13ª CIPM 21/02/02 – 24/01/03.

Nesse sentido, referida situação lhe rende o direito em parte à almejada incorporação, nos termos, inclusive, da interpretação analógica da jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESSOBRESTAMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 5154 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO ADQUIRIDO DA INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS MILITARES ADVINDAS DA LEI Nº 5.320/86 PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 32/02, ALTERADO LC 44/03, CONFORME ART. 94, § 1º E § 2º DO MESMO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Em síntese da exordial, a Sra. Ruth Lea alega que exerceu a função de direção e assessoramento superior na PMPA no período de 1994 a 2007, totalizando 12 (doze) anos de serviços prestados em cargo de livre nomeação. Por conta disso, pediu a incorporação de gratificação de representação no percentual de 100% (cem por cento), previsto na Lei Complementar nº 39/2002. 2. A sentença proferida pelo Juízo a quo determinou a procedência dos pedidos feitos na exordial em sua totalidade. 3. Inconformado, o Estado interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais alega em preliminar de mérito que deve ser afastada o incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, visto que há entendimento pacifico da sua constitucionalidade, pede pela determinação da prescrição bienal, por se tratar de verba de natureza alimentar, caso contrário, pela ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, pugnou a ausência de previsão normativa, aplicabilidade do art. 94, § 1º da Lei Complementar nº 39/2005. 4. O dessobrestamento dos autos ocorreu em decorrência do julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5154 na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 32/02. 5. Preliminar de Prescrição não deve ser acolhida, visto que a pretensão fora ajuizada em 2007, sendo seu último cargo comissionado exercido no mesmo ano. Logo, o prazo quinquenal deve ser obedecido conforme art. 1 do Decreto-Lei nº 20.910/32. 6. No mérito, a sentença precisa ser reformada parcialmente para que seja reconhecido o direito da Agente Pública em cargo comissionado somente até a publicação da Lei Complementar que Institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, ou seja, somente reconhecendo os valores devidos até o dia 23/01/2003, conforme art. 94, § 1º e § 2º do mesmo dispositivo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00376349220078140301 19522674, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA RECONHECER A PRETENSÃO AUTORAL.

I-A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito, em que pretende o recorrente garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002.

II-No final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI º 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002.

III-Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

IV-O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

V-
O autor passou a exercer a função de representação a partir do ano de 2004, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

VI-Decisão monocrática mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público em manter a decisão monocrática, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00026334620078140301 19916976, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que apenas em relação ao período anterior a 23/01/2003, lhe assiste o direito adquirido à percepção da verba.

Dessa forma, o embargado trabalhou em função gratificada em período de transição, logo faz
jus
aos valores correspondentes até Janeiro de 2003, respeitado, em sede de liquidação de sentença, as verbas que prescreverem no decorrer da demanda (súmula 85 do STJ) devidamente corrigido.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração do autor, para atribuir efeitos modificativos ao julgado, adequando-o ao julgamento da ADI nº 5154/PA pelo STF e ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal,
para reformar o acórdão embargado, a fim de que a Sentença seja modificada apenas para não reconhecer devido o período trabalhado de forma gratificada posteriormente a Janeiro de 2003, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/03/2025